Tribunal: STF
Processo: ADPF 756
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Examino duas petições nas quais a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down – FBASD e White Martins Gases Industriais do Norte requerem sua admissão nos autos deste processo na qualidade de amicus curiae (documentos eletrônicos 109 e 144).
    A primeira peticionária requer, também, que se 
    “[d]etermine aos Poderes Executivos em todas as esferas, Estadual, Municipal, Federal e Distrital: 
    (i) a imediata garantia de prioridade nos respectivos planos de imunização às pessoas com deficiência e seus cuidadores/acompanhantes/responsáveis, de acordo com a faixa etária indicada pelo fabricante da vacina, procedendo-se a reedição do quadro dos grupos prioritários à página 39 do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19; 
    (ii) a imediata exclusão do adjetivo `severa` do grupo prioritário das pessoas com deficiência permanente relacionado no Anexo II do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, uma vez que não se pode graduar deficiência para fins de atendimento de saúde às pessoas com deficiência; e 
    (iii) no caso de crianças e jovens com deficiência não contemplados devido à faixa etária, a garantia de prioridade a seus responsáveis para se formar a chamada ‘rede de proteção’”.
    Já a segunda peticionária pleiteia, além de seu ingresso como amicus curie, o deferimento de
    “[...] tutela de urgência cautelar incidental, para que sejam suspensos todos os processos e liminares deferidas relativos ao abastecimento de oxigênio medicinal para o Estado do Amazonas, no contexto da crise humanitária sem precedentes decorrentes da explosão da segunda onda da pandemia da COVID-19 no Estado”.
    De acordo com esta última peticionária, que alega ser a maior fornecedora de oxigênio medicinal do Amazonas e de todo o Brasil, “embora tenha despendido esforço hercúleo para intensificar a produção, não foi possível atender à gigantesca demanda atual”.
    Diz, mais, que, apesar da decisão que proferi no último dia 15 de janeiro para determinar “a elaboração de um rigoroso e detalhado plano de enfrentamento da crise, associada à necessidade de ação conjunta de todos os entes da Federação”, ela estaria enfrentando diversas ações no âmbito do Tribunal de Justiça do Amazonas para “a imediata regularização do fornecimento de oxigênio”.
    Aduz, em complemento, que,
    “[...] como há medo da escassez do produto, as liminares, que não levam em consideração as necessidades coletivas, uma vez que deferidas em demandas individuais, acabam permitindo a estocagem do produto, levando ao cenário de que alguns hospitais tenham oxigênio para vários dias e outros não o tenham para fornecimento imediato”.
    Requer, assim, “a suspensão de todos os processos e decisões liminares que versarem sobre a gestão da crise sanitária que assola o Amazonas em decorrência da pandemia da COVID-19, enquanto pendente e em curso o plano de ação determinado nos autos desta ADPF”.
    É o relatório suficiente. Decido. 
    Defiro, desde logo, o pedido da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down – FBASD para integrar o processo como amicus curiae por entender que a entidade preenche as condições necessárias para tanto.
    Já com relação ao pleito da White Martins Gases Industriais do Norte, julgo ser o caso de indeferimento de seu ingresso nos autos na mesma condição, porque ela não preenche os requisitos e critérios necessários, previstos quer no art. 7º, §2º, da Lei 9.868/1999, quer no art. 138 do Código de Processo Civil.
    Ademais, é sabido que o amicus curiae, em especial nas ações de índole objetiva, destinadas à proteção, in abstracto, de valores constitucionais, não pode postular em causa própria, pleiteando interesse de caráter individual. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência da Casa, como demonstra, verbi gratia, a ementa do julgado abaixo transcrita:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A RECURSO. 1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 2. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. 3. Embargos de declaração não conhecidos” (ADI 3460-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário - grifei.)
    Nesse sentido é também o entendimento da doutrina acerca da figura amicus curiae. Confira-se:
    “Expressão latina que, no vernáculo, significa amigo da corte, e dá nome ao instituto do direito interno anglo-americano que tem por função atribuir a uma personalidade ou a um órgão que não seja parte no processo judicial, a faculdade de nele intervir para manifestar-se dando informações e opiniões destinadas a esclarecer o juízo ou tribunal a respeito de questões de fato e de direito discutidas no processo, tudo em prol da boa administração da justica” (NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, p. 522, grifei).
    Teresa Wambier e outros, na mesma linha, enunciam a seguinte advertência:
    “Sempre sustentamos que a possibilidade de haver intervenção de um amicus curiae não poderia estar vinculada à previsão legal expressa. Mas é imprescindível que a figura não se transforme numa via para intervenção de terceiro que não pode ingressar no processo pelas vias tradicionais, institutos previstos e disciplinados pela lei” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p.138, grifei).
    Também em sentido semelhante, Garcia Medina assenta, com acerto, o quanto segue:
    “O STF decidiu que o amicus curiae não dispõe de poderes inerentes às partes [...]; não obstante admitiu a possibilidade de fazer sustentações orais, de propor a requisição de informações adicionais, de designação de peritos, de convocação de audiências públicas, bem como de recorrer da decisão que haja denegado seu pedido de admissão no Processo (STF, ADPF 187/DF, rel. Min. Celso de Mello, j. 15.06.2011), orientação que nos parece acertada” (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código Civil comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 4a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p.246, grifei).
    Com efeito, ficou evidenciada a pretensão da peticionária White Martins de obter, em processo de índole objetiva, decisão que afasta a jurisdição subjetiva, já inaugurada nas instâncias inferiores, ao postular, em nome próprio, interesse particular, diretamente perante o Supremo Tribunal Federal, sem antes esgotar as vias processuais ordinárias. 
    Também é de ser indeferido, ao menos por ora, mas por outras razões, o pedido de concessão do provimento de urgência da FBASD, por mais louvável que ele se afigure. Primeiro porque, na qualidade de amicus curiae, a entidade não possui capacidade postulatória, ainda que o pleito formulado diga respeito a uma coletividade, sendo-lhe lícito apenas compartilhar com a Corte, para ajudá-la a decidir, a expertise que detém em sua área de atução. Depois porque, ainda que se desconsiderasse, apenas para argumentar, esse intransponível óbice processual, a generalidade e abrangência do pedido cautelar formulado não permite que se determine, in limine, às Administrações Públicas, a efetivação das medidas postuladas, dentre as quais “[...] a imediata garantia de prioridade nos respectivos planos de imunização às pessoas com deficiência e seus cuidadores/acompanhantes/responsáveis, de acordo com a faixa etária indicada pelo fabricante da vacina [...]”. 
    Como é possível verificar, primo ictu oculi, o atendimento da demanda exigiria a prévia identificação e quantificação das pessoas potencialmente atingidas pela medida, com o consequente estabelecimento de novas prioridades, relativamente a outros grupos identificados como preferenciais, já incluídos nos planos nacional e estaduais de imunização contra o novo coronavírus, providências que demandariam avaliações técnicas mais aprofundadas e estudos logísticos de maior envergadura, incompatíveis com uma decisão de natureza cautelar.
    Além disso, considerada a notória escassez de imunizantes no País - a qual, aliás, está longe de ser superada -, não se pode excluir a hipótese de que a inclusão de um novo grupo de pessoas na lista de precedência, sem qualquer dúvida merecedor de proteção estatal, poderia acarretar a retirada, total ou parcial, de outros grupos já incluídos no rol daqueles que serão vacinados de forma prioritária, presumivelmente escolhidos a partir de critérios técnicos e científicos definidos pelas autoridades sanitárias.
    Em suma: (i) defiro a admissão da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down - FBASD como amicus curiae, indeferindo idêntica pretensão da White Martins Gases Industriais do Norte; (ii) indefiro o pedido de cautelar formulado por ambas as peticionárias; e (iii) sem prejuízo do indeferimento da medida cautelar requerida pela FBASD, comunique-se o pleito ao Ministério da Saúde para que este contemple a possibilidade de incluir as pessoas discriminadas na petição desta entidade nas primeiras fases do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19.
    Intimem-se.
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de janeiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator